Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-90.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009756-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSEMARE APARECIDA MARCAL DE ARRUDA - CPF: 719.713.781-00 (RECORRENTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), IZABEL VALDEVINO TEIXEIRA - CPF: 474.474.941-00 (RECORRIDO), ESMAEL ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.699.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009756-90.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1009756-90.2024.8.11.0002

Recorrente:
Rosemare Aparecida Marçal de Arruda

Recorrido:
Izabel Valdevino Teixeira

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009756-90.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1009756-90.2024.8.11.0002

Recorrente:
Rosemare Aparecida Marçal de Arruda

Recorrido:
Izabel Valdevino Teixeira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rosemare Aparecida Marçal de Arruda
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim da Glória de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 255428208)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 229245711): defende a reforma da sentença, para serem julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 255428216):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009756-90.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1009756-90.2024.8.11.0002

Recorrente:
Rosemare Aparecida Marçal de Arruda

Recorrido:
Izabel Valdevino Teixeira

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Rosemare Aparecida Marçal de Arruda
em face de Izabel Valdevino Teixeira, em razão de suposta retenção indevida de veículo em decorrência de acidente de trânsito.

Da narrativa dos fatos a autora recorrente alega que
no dia 21/04/2024 trafegava pela Rua Livino Albano esquina com a Rua Augusto Barros, colidindo com o veículo da recorrida. Aduz que, em decorrência do acidente, a recorrida reteve de forma indevida sua motocicleta modelo Honda Biz, Placa QBD9616 como garantia de pagamento do conserto do seu veículo.

A recorrente alega que precisou ser hospitalizada e, após ter alta médica, procurou a recorrida e tentou reaver seu veículo, todavia, teve os pedidos negados ao argumento de que somente restituiria a motocicleta mediante o pagamento do conserto de seu automóvel que ficou danificado em razão acidente.

A recorrida defende que a autora foi quem deu causa ao acidente ao não respeitar a sinalização de parada obrigatória, conforme fotos apresentadas no Id. 255428190. Assevera que a motocicleta foi guinchada juntamente com o seu veículo e encaminhada à oficina, com a autorização da mãe e irmã da recorrente, pois deram o bem em garantia de ressarcimento dos danos causados em seu carro, informação esta que não foi impugnada pela autora.

Afirma ainda que a guarda municipal não foi acionada a pedido da autora, que não possuía carteira de habilitação, estava com o documento da motocicleta irregular e usando calçado inadequado (chinelo).

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, somado aos depoimentos colhidos na audiência de instrução, restou comprovado por meio do depoimento da testemunha que a recorrida teve a autorização para retirar a moto do local do acidente.

Vale ressaltar que a motocicleta da recorrente foi restituída antes da propositura da presente ação em 07/03/2024, cerca de 15 (quinze) dias após o acidente, conforme documento juntado na inicial em Id. 255428171.

Deste modo, tendo em vista que a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no que tange a retenção indevida da motocicleta, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALTA DE PROVA DA CULPA DA PARTE RÉ – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em demanda indenizatória que versa sobre responsabilidade civil subjetiva, à qual se amolda as hipóteses de acidentes de trânsito, o fato constitutivo do direito do autor, cuja prova lhe incumbe (artigo 373, I, CPC), exige o concurso dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica; b) dano; c) nexo de causalidade entre os requisitos anteriores. Em acidente de trânsito, não demonstradas
a antijuridicidade da conduta do réu, nem a culpa deste pelo evento danoso, é forçoso julgar improcedente o pedido indenizatório do autor, por falta de prova do fato constitutivo de seu direito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0043582-90.2013.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 10/02/2025